Tribunal: STF
Processo: RE 80686
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. SE OS PROCESSOS VERSAM CASOS CONEXOS DEVEM SER
OBVIAMENTE REUNIDOS. EM HAVENDO CONEXAO OU CONTINENCIA, A
COMPETÊNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO MAIS GRAVEMENTE PUNIVEL E A QUE
PREVALECE. ESTELIONATO E FRAUDE EM SOCIEDADES ANONIMA . RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO